Tribunal: TJDFT
Processo: 0701021-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No do Processo: 0701021-12.2021.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a petição Id. 28076804, intime-se o Distrito Federal para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o depósito realizado. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora